Tribunal: TJMT
Processo: 1037937-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037937-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SERGIO PINHEIRO MAXIMO DE SOUZA - CPF: 054.887.527-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), THAMIRES GERMANA MILAGRES - CPF: 171.520.437-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
PROCEDÊNCIA.
SEGURADORA
SUB-ROGADA
. ALEGAÇÃO DE DANOS A EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS POR OSCILAÇÃO NA REDE ELÉTRICA. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. AUSÊNCIA DE EXAME DIRETO NOS EQUIPAMENTOS DANIFICADOS. DESCARGA ATMOSFÉRICA COMPROVADA. CASO FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação regressiva de ressarcimento de danos, condenando a concessionária de energia elétrica ao pagamento de R$ 9.600,00, referente aos danos materiais causados a equipamentos eletrônicos do segurado da autora.

2. A seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, alega que os danos aos equipamentos eletrônicos decorreram de oscilação e distúrbios elétricos na rede de distribuição administrada pela apelante, ocorridos em 09/02/2023.

3. A apelante sustenta que não houve comprovação dos requisitos necessários à procedência do pleito indenizatório, especialmente o nexo causal, além de apontar vícios no laudo pericial e a ocorrência de caso fortuito externo (descarga atmosférica).

II. Questão em discussão

4. A questão em discussão consiste em determinar se estão presentes os pressupostos da responsabilidade civil da concessionária de energia elétrica pelos danos causados aos equipamentos eletrônicos do segurado, especialmente o nexo causal entre a suposta falha na prestação do serviço e os danos alegados, considerando a existência de laudo pericial inconclusivo e a alegação de caso fortuito externo.

III. Razões de decidir

5. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por falha na prestação de serviços é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo dispensável a comprovação de culpa, mas exigível a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano.

6. A seguradora sub-rogada nos direitos do segurado possui legitimidade para ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil e na Súmula 188 do STF.

7. O laudo pericial judicial não foi conclusivo quanto à causa dos danos, tendo o próprio perito reconhecido expressamente a "impossibilidade técnica de afirmar com absoluta certeza a causa específica da oscilação" e a "fragilidade das provas" disponíveis para análise.

8. A impossibilidade de exame direto dos equipamentos danificados, que não estavam mais disponíveis para inspeção, comprometeu decisivamente a credibilidade e a eficácia probatória do laudo pericial, resultando em conclusões baseadas em meras suposições.

9. Os documentos produzidos unilateralmente pela seguradora possuem valor probatório relativo, não sendo suficientes, por si só, para amparar decreto condenatório, especialmente por não terem sido produzidos em contraditório.

10. Restou comprovada a ocorrência de descarga atmosférica na data do evento danoso, conforme atestado no laudo técnico apresentado pela própria seguradora, configurando caso fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da concessionária.

11. A Resolução no 1.000/21 da ANEEL, em seu artigo 621, estabelece hipóteses de exclusão da responsabilidade da distribuidora pelo ressarcimento de danos elétricos, entre elas a comprovação da inexistência de nexo causal.

IV. Dispositivo e tese

12. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos exige a comprovação do nexo causal entre a falha na prestação do serviço e o dano, não sendo suficientes documentos produzidos unilateralmente ou laudo pericial inconclusivo. 2. A ocorrência de descarga atmosférica configura caso fortuito externo que rompe o nexo causal e afasta a responsabilidade da concessionária de energia elétrica pelos danos causados a equipamentos eletrônicos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 786; CDC,
arts
. 14 e 22; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 620 e 621.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 188; TJMT,
Ap
n. 1008941-49.2019.8.11.0041, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 12.07.2023; TJMT,
Ap
n. 1007125-27.2022.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2024; TJGO, Agravo de Instrumento n. 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. Des.
Leobino
Valente Chaves, 2a Câmara Cível, j. 22.02.2019; TJGO, Apelação n. 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. Des. Norival de Castro
Santomé
, 6a Câmara Cível, j. 01.03.2019.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1037937-18.2023.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
n
a
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
,

contra a sentença que julgou procedente
o pedido formulado e
condenou
a
requerida
ao

pagamento ao pagamento do valor de R$
9.600,00 (nove mil e seiscentos reais), referente aos danos materiais causados, acrescido de atualização do débito deve observar o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros de mora, conforme Lei no 14.905/2024
, conforme sentença de ID
322694876
.

Por fim
, condenou a requerida
ao pagamento das custas
e despesas
processuais
e
honorários
sucumbenciais no equivalente a
1
0
% sobre o valor
atualizado
da condenação
, nos termos do artigo
85, §2o,
do CPC/15.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que
a responsabilidade das concessionárias de serviços públicos, em casos de condutas omissivas, é subjetiva, devendo restar caracterizada a culpa, uma
vez que a parte autora, em sua exordial, imputou conduta omissiva à concessionária/requerida
.

Alega que não
houve a comprovação, por parte da apelada, da existência dos requisitos elementares e cumulativos necessários à procedência do pleito indenizatório, uma vez que cabia à seguradora demonstrar a existência dos três requisitos elementares, a saber: (i) o ato ilícito, (
ii
) o dano propriamente dito e (
iii
) o nexo causal entre estes
.

Argumenta que o laudo pericial apresenta vícios insanáveis que comprometem sua validade probatória, contendo contradições internas graves, pois o perito reconheceu expressamente a
“
impossibilidade de externar parecer conclusivo
”
devido à
“
fragilidade
das provas
”
e à inviabilização da perícia direta em razão do descarte dos equipamentos danificados, mas
incompativelmente
concluiu que os danos
“
podem ter sido
”
causados por oscilações na rede elétrica, atribuindo responsabilidade à concessionária.

Aduz
que o perito extrapolou manifestamente os limites de sua competência técnica ao emitir juízo de valor sobre questão jurídica, em clara violação ao art. 473, §2o
,
do CPC
/15
.

Defende, ainda, que
os documentos são completamente genéricos, sendo insuficientes para fundamentar a procedência dos pleitos, tal como sequer fazem menção aos métodos utilizados para atestar a causa determinante dos danos causados ao equipamento, ou seja, a juntada de laudo unilateral não constitui prova suficiente para comprovar o nexo
.

Assevera, também, que
o evento danoso decorreu de caso fortuito externo (descarga atmosférica), conforme indicado nos próprios documentos da apelada, circunstância que exclui a responsabilidade da concessionária nos termos do art. 393 do Código Civil
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença para reconhecer a ausência do dever de indenizar.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento (ID
322694882
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1037937-18.2023.8.11.0041
– COMARCA DE CUIABÁ/MT

APELANTE:

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA

DE ENERGIA S.A.

APELADO:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

V O T O

Conforme acima explanado, a autora, ora apelada, ajuizou
Ação Regressiva de Ressarcimento
de Danos

contra a concessionária requerida visando o ressarcimento dos prejuízos suportados por seu segurado

MARCON & TISSOT LTDA
,
no valor
de R$
9.600,00
,
em decorrência de
oscilação e
distúrbios elétricos, provenientes da rede de distribuição administrada pela ENERGISA MATO GROSSO
, na data de
09/02/2023
,
que causou a danificação de equipamentos ele
troele
trônicos d
o
s
segurad
o
s
.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade da recorrente por falha na prestação dos seus serviços de fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. Confira-se:

“
Prejuízos causados por oscilações na rede de energia administrada pela ré -
Responsabilidade objetiva da concessionária
- Exegese do artigo 37, § 6°, da Constituição Federal - Dano e nexo de causalidade demonstrados - Dever de indenizar reconhecido - Recurso provido.
”
(TJSP, 26a Câmara de Direito Privado, RAC no 0127458-16.2008.8.26.0100, Rel.
Vianna Cotrim, j. em 20/2/2013)

Sobre a ação regressiva, aSúmula no 188 do STF enuncia que o “
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro.
”.

Como sabido, a sub-rogação consiste na transferência dos direitos do credor para o terceiro que resgatar a obrigação, ficando este como novo credor, desaparecendo o vínculo jurídico do antecessor.

Nestes termos,dispõe o artigo 786 do Código Civil:

“
Art. 786.
Paga
a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.
”

Portanto, afigura-se lícito à seguradora, na condição de sub-rogada nos direitos do segurado, litigar contra o causador do dano, para se ver ressarcida da quantia despendida.

Em se tratando de serviço essencial, o Código de Defesa do Consumidor estabelece em seus artigos 14 e 22,
in
verbis
:

“
Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
”

“
Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.
”

No caso, a apelada (seguradora), na condição de sub-rogada, deve ser considerada consumidora, já que adquirente de todos os direitos dos segurados em relação àquele que gerou o dano.

Contudo a Resolução no 1.000/21 da ANEEL, dispõe:

“Art. 620. A distribuidora responde, independentemente da existência de dolo ou culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidade consumidora.

Art. 621. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir no caso de:

I -
comprovar
a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 611;

II -
o
consumidor, no pedido de ressarcimento feito com mais de 90 dias da data provável da ocorrência do dano elétrico, informar mesma data e horário de ocorrência do dano de solicitação anterior que já tenha sido deferida pela distribuidora, de que trata o § 4o do art. 602;

III - ocorrer impedimento de acesso às instalações da unidade consumidora ou aos equipamentos objeto da solicitação, que impeçam a distribuidora de verificar no local ou retirar o equipamento para análise, nos termos do parágrafo único do art. 612;

IV -
comprovar
que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora, inclusive uso de carga que provoca distúrbios e danos ao sistema elétrico de distribuição;

V -
o
prazo ficar suspenso por mais de 90 dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do parágrafo único do art. 619;

VI -
comprovar
a ocorrência de procedimento irregular atribuível ao consumidor, com potencial para causar o dano reclamado, nos termos do Capítulo VII do Título II, desde que tenha sido emitido o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI;

VII - comprovar a ocorrência de religação da unidade consumidora à revelia, ligação clandestina ou ligação proveniente de terceiros que não possua outorga para distribuição de energia;

VIII - comprovar que o dano foi ocasionado por interrupções associadas à
situação de emergência
ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que a cópia do ato que estabelece tal fato seja encaminhada ao consumidor em anexo ao documento de indeferimento;

IX -
o
solicitante manifestar a desistência do processo de ressarcimento antes da resposta da distribuidora;

X -
a
solicitação de ressarcimento for recebida fora do prazo de 5 anos após a ocorrência do dano;

XI - o laudo for motivo para indeferimento, conforme art. 616; ou

XII - solicitação de ressarcimento em situação não abrangida por este Capítulo, conforme art. 599.”

Portanto, a responsabilidade somente é excluída caso comprovado que não existiu o nexo de

causalidade, sendo que para se obter o pleito indenizatório a autora deve comprovar este nexo

causal entre o dano e a conduta, ficando dispensada a prova da culpabilidade dos agentes da

pessoa jurídica de direito público ou de direito privado prestadora de serviço público.

O
bserva-se que
d
os documentos juntados pela autora na inicial, produzidos de forma

unilateral, não restou satisfatoriamente demonstrada a responsabilidade civil da
concessionária apelante
pelos

danos materiais suportados pela parte segurada, o qua
l
fo
i
reparado pela seguradora
apelada
.

Isto porque, não demonstra com clareza se a sobrecarga de energia ocorreu em razão da má

prestação de serviços da concessionária,
constando apenas a presunção de que as avarias

teriam ocorrid
o
a partir da
oscilação/sobrecarga
na rede elétrica
, ou mais precisamente, “descarga a
tmosférica”
(ID
322694467
, p.
15
)
.

Ocorre que o
s
documento
s
produzido
s
unilateralmente não
são
suficiente
s
para confirmar a presunção

absoluta de veracidade, te
ndo
valor probatório relativo, uma vez que deve ser corroborado com
demais provas constantes nos autos. Pode
m
servir como início de prova, mas não sendo suficiente para, por si só, amparar eventual decreto condenatório, justamente pelo fato de não ter sido produzido em contraditório, ou seja, sem a oportunidade de participação da parte adversa em sua formação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PERÍCIA TÉCNICA.

SOBRESTAMENTO DE OBRA. POSSIBILIDADE. PERIGO DE DANO IRREPARÁVEL.

LAUDO PARTICULAR. CARGA PROBATÓRIA RELATIVA. 1. Em razão da possibilidade de

ocorrência de dano de difícil reparação, ou mesmo a total impossibilidade de produção da

prova técnica requestada, ambas situações que suplantam quaisquer transtornos porventura

causados ao agravante, afigura-se escorreita a decisão que, em tutela antecipada, promove o

sobrestamento da continuidade das obras até a conclusão da perícia requerida. 2. A simples

existência de laudo técnico particular, por si só, não se afigura capaz de obstar a realização

do exame pericial em juízo, mesmo porque trata-se de documento produzido unilateralmente

e sem a possibilidade de contraditório, servindo apenas como início de prova (valor probatório

relativo), mas não sobrepujando o teor
do laudo oficial elaborado com a aplicação das

garantias constitucionais. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
”
(TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5607766-17.2018.8.09.0000, Rel. LEOBINO

VALENTE CHAVES, 2a Câmara Cível, julgado em 22/02/2019,
DJe
de 22/02/2019)

Além disso, a concessionária de energia, ora apelante, requereu a produção de prova pericial (ID
322694487
), a qual foi efetivamente realizada. Contudo, conforme consignado no próprio laudo pericial judicial (ID
322694864
), não foi possível a análise direta dos equipamentos supostamente danificados, pois estes não estavam mais disponíveis para inspeção.

Esta circunstância, por si só, compromete decisivamente a credibilidade e a eficácia probatória do laudo pericial, pois o
expert
não teve acesso ao objeto material essencial para verificação das causas dos danos alegados. O próprio perito reconheceu tal limitação ao afirmar categoricamente a
"impossibilidade técnica de afirmar com absoluta certeza a causa específica da oscilação"
e a
"FRAGILIDADE das provas"
disponíveis para análise.
De acordo com a conclusão pericial
, vejamos
:

Neste contexto, o perito não dispunha de elementos técnicos suficientes para emitir qualquer juízo conclusivo sobre o nexo causal entre os danos e eventual falha no fornecimento de energia elétrica, muito menos para atribuir responsabilidade à concessionária apelante. Suas conclusões, portanto, basearam-se em meras
suposições
e possibilidades ("podem ter sido causados"), sem o necessário respaldo técnico-científico que somente o exame direto dos equipamentos poderia proporcionar.

A ausência do exame direto dos aparelhos, decorrente exclusivamente da conduta da parte segurada que se desfez dos equipamentos antes da perícia, inviabilizou por completo a verificação técnica do nexo de causalidade entre o alegado evento danoso e eventual falha na prestação do serviço.

Além disso, a concessionária de serviço público apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura da relação causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, sendo esta última o que se verifica dos autos,
onde o laudo técnico atesta que:
“
Ocorreu uma descarga atmosférica, provenientes de fortes ventos, raios e chuva na data de 09/02/2023 no período da tarde, próximo ao equipamento onde vieram a danificar os componentes abaixo discriminado devido aos danos atmosféricos.
”

- ID

322694467, p.15
.

Logo, houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida/apelante, de modo que as consequências das descargas atmosféricas não podem ser atribuídas à concessionária de serviço público, motivo pela qual a sentença merece ser reformada.

Confira-se:

“AÇÃO REGRESSIVA – INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL - SEGURADORA
SUB-ROGADA
– QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA - NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações,
conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença.
”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023,
Publicado
no DJE 16/07/2023) (
g.n
.)

Nesta circunstância, a apelante deixou de demonstrar, de forma isenta de dúvida, o nexo de causalidade entre a suposta conduta da concessionária de energia e o dano noticiado, autorizador do direito da reparação pretendida.

Assim
, ante a inexistência de provas do nexo causal, deve ser rejeitada a obrigação da
recorrente
de restituir a importância pleiteada na inicial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE SOBRECARGA DE TENSÃO. DANIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS. COBERTURA PELO SEGURO.
1. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. Uma vez que o laudo técnico que instrui o
processo foi produzido de forma unilateral, sem o crivo do contraditório e da ampla defesa, este documento não é suficiente para sustentar a procedência do pedido de ressarcimento por danos decorrentes de oscilação de energia elétrica.
2. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. - Nos termos do art. 37, § 6o, da CF/88 e do art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor, a concessionária de serviço público, responde objetivamente pelos danos que causar a terceiros, impondo-se afastar esta responsabilidade objetiva quando não demonstrado que o prejuízo material sofrido pelo consumidor se deu em decorrência de oscilação de energia elétrica. 3. PROVA DIABÓLICA. INOCORRÊNCIA. Considerando que a parte autora propôs a ação visando ressarcir-se, regressivamente, por danos materiais que seriam decorrentes de oscilação de energia elétrica, sob a alegação de a respectiva concessionária falhou na prestação do serviço, dispensando a produção de outras provas, dando-se satisfeita pelas apresentadas com a inicial, não há se falar em exigência de prova diabólica, porquanto os eletrônicos danificados estiveram todo o tempo em seu poder, e eles poderiam ter sido periciados sob o crivo do contraditório. 4. APLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. Não há se discutir acerca da aplicabilidade da Resolução 414/2010 da ANEEL, quando ela não serviu de subsídio para se afastar a pretensão ressarcitória. 5. ARTIGO 786, § 2o, DO CÓDIGO CIVIL. NÃO INCIDÊNCIA.
A ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado, afasta da
seguradora a incidência do art. 786, § 2o, CC.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJGO, Apelação (CPC) 5213174-66.2016.8.09.0051, Rel. NORIVAL DE CASTRO SANTOMÉ, 6a Câmara Cível, julgado em 01/03/2019,
DJe
de 01/03/2019) (
g.n
.)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS - PEDIDO DE RESSARCIMENTO DOS VALORES INDENIZATÓRIOS PAGOS AOS SEGURADOS - EQUIPAMENTOS SUPOSTAMENTE AVARIADOS POR FALHAS NA ENERGIA ELÉTRICA - QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS - LAUDO UNILATERAL E SUPERFICIAL - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA -
EQUIPAMENTOS REPARADOS SEM CONHECIMENTO DA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA - IMPOSSIBILIDADE DE PERÍCIA - NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO - DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A concessionária de energia elétrica é prestadora de serviço público e responde pelos danos causados a terceiros consumidores com base na teoria da responsabilidade civil objetiva, consoante artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
Embora a seguradora tenha juntado laudo técnico atestando os danos e a falha do serviço prestado, referidos documentos não se prestam para condenação da concessionária de energia elétrica, uma vez que não se trata de prova produzida por especialista habilitado ou sob o crivo do contraditório
.
Havendo controvérsia quanto a existência do ato ilícito que ensejaria o dever de indenizar, considerando a ausência de demonstração segura dos fatos alegados na inicial, alternativa não há senão a de estabelecer o juízo de improcedência do pedido contido na ação, pois não comprovada a ocorrência de um dos pressupostos da responsabilidade civil.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007125-27.2022.8.11.0041, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 07/05/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/05/2024)
(
g.n
.)

Neste contexto, ante a ausência de prova do nexo de causalidade entre suposta conduta da
apelante
e o dano experimentado pela parte
autora/apelada
, bem como dos procedimentos estabelecidos pela
Resolução no 1.000/21 da ANEEL
, impõe
-se
a
reforma
da sentença recorrida.

Diante do exposto,
dou provimento ao recurso
, para reformar a sentença singular e julgar improcedente a demanda inicial, invertendo-se o ônus de sucumbência
, fixando o percentual arbitrado na sentença sobre o valor da causa
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025